Tribunal: STF
Processo: ARE 728838
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. AÇÃO RESCISÓRIA. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI Nº 751.478. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE Nº 748.371-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.



    1. Os requisitos de admissibilidade da ação rescisória não revelam repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do AI nº 751.478, da Relatoria do Min. Dias Toffoli.



    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    3. A multa por litigância de má-fé, quando sub judice a controvérsia sobre a sua aplicação, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do AI nº 633.360, da Rel. Min. Cezar Peluso. 



    4. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA BRASIL TELECOM S.A. AGRAVO DE PETIÇÃO. RESCISÃO DO ACÓRDÃO. A pretensão deduzida nesta Ação Rescisória encontra-se calcada na alegação de que houve modificação na legislação que rege a participação nos lucros, a partir da regulamentação do art. 7.º, XI, da Constituição Federal, de forma que já não se justificaria, do ponto de vista jurídico, o pagamento da parcela participação nos lucros, nos moldes previstos no título judicial. O Tribunal Regional, ao julgar o Agravo de Petição (acórdão rescindendo), afastou a ocorrência de fato novo. Não mencionou, contudo, qual seria esse fato, tampouco, por conseguinte, emitiu juízo de valor acerca dos arts. 7.º, XI, da CF, 2.º, 3.º e 5.º da MP n.º 1.678-47, dispositivos legais aqui apontados. Incide, na hipótese, a diretriz da Súmula n.º 298 do Tribunal Superior do Trabalho como óbice ao exame do pedido de rescisão”.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.